Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-84.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - PRETENSÃO DO AUTOR DE PERMANECER VINCULADO AO PLANO OFERTADO POR SUA EX-EMPREGADORA - DIREITO GARANTIDO POR ACORDO COLETIVO FIRMADO PELA CATEGORIA SINDICAL DO AUTOR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR A QUESTÃO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 5 DO C. STJ - PRECEDENTE ENVOLVENDO A MESMA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - SENTENÇA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - PRETENSÃO DO AUTOR DE PERMANECER VINCULADO AO PLANO OFERTADO POR SUA EX-EMPREGADORA - DIREITO GARANTIDO POR ACORDO COLETIVO FIRMADO PELA CATEGORIA SINDICAL DO AUTOR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR A QUESTÃO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 5 DO C. STJ - PRECEDENTE ENVOLVENDO A MESMA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO